Tribunal: TJMT
Processo: 0007836-22.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007836-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), YGOR RODRIGUES DE ABREU - CPF: 063.413.281-41 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, com base nas declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, também em razão das investigações realizadas pela polícia civil à apurar denuncia de tráfico na localidade, conforme relatório policial juntado aos autos, além da droga encontrada e apreendida em poder do apelante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Ygor Rodrigues de Abreu
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 66018953/66018957), nos autos n.º 7836-22.2017.811.0042, Código: 467956, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, aplicando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e restrição de final de semana.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões, a reforma da sentença, pleiteando a absolvição, ante a alegação insuficiência de provas para se sustentar o édito condenatório (Id. 73221989).

Em contrarrazões (Id. 92907992), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr.ª Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, manifestou pelo desprovimento do apelo
defensivo, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado. (Id. 97830450 – TJ/MT)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Exsurge dos autos que no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta de 10h50min, em via pública, localizada na rua Macauá, bairro Pedregal, nesta capital, o apelante foi preso em flagrante por vender e ter em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 0,66 g (sessenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,72 g (um grama e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas na rua Macauá, no bairro Pedregal e, ao passarem por uma “boca de fumo", afamada pela atuação de vários traficantes, avistaram o apelante, alvo de inúmeras denúncias por possuir envolvimento com o tráfico de drogas. Naquele momento, ele foi visto recebendo a quantia de R$ l0,00 (dez reais) de um motociclista, entregando-lhe algo em troca, sendo que, ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista conseguiu foragir do local, tendo os militares realizado a abordagem do denunciado e, após revista pessoal encontraram na mão direita de Ygor, uma porção, composta por oito pedrinhas de basta base de cocaína, bem como localizaram também, no chão, próximo ao apelante, uma porção de maconha.

A
materialidade
restou devidamente comprovada, inicialmente pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 66014027 – p. 15); Boletim de Ocorrência (Id. 66014029 – p. 30/31); termo de exibição e apreensão (Id. 66014029 – p. 33); Laudo de Constatação Preliminar n. 0352/2017 (Id. 66014029/66014030 – p. 35/36) e Laudo Pericial n. 3.14.2016.27888-01 (Id. 66014032/66014033 – p. 55/60), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha.

No que tange à
autoria
, de acordo com a denúncia, perante a autoridade policial, o apelante negou a propriedade da droga, bem como o tráfico de entorpecentes, afirmando que na data dos fatos estava em frente à casa de seu avô, instante em que ele e seu primo Alex, haviam entregue a um conhecido deles chamado Eduardo a quantia de dez reais, para comprar um salgado, todavia, Eduardo retornou dizendo que não tinha mais salgado no local onde foi buscar, devolvendo o dinheiro a Ygor. No momento, passava uma viatura da polícia militar, que avistou Eduardo devolvendo o dinheiro a Ygor.

Disse que, quando a guarnição se aproximou para realizar a abordagem, Eduardo já havia saído com sua motocicleta normalmente, tendo os militares procedido a abordagem somente em Ygor e Alex, não sendo encontrado nada de ilícito com eles.

O apelante afirmou, ainda, que um policial encontrou no chão, próximo a eles, uma pedrinha de pasta base, situação que fez com que somente o apelante fosse algemado, sendo que o restante da droga foi plantado pelos policiais.

Ao ser interrogado em juízo, o
apelante Ygor Rodrigues de Abreu
afirmou:

“(...) Como é que foi essa situação aí? Foi o seguinte: nós tava saindo de casa eu e o meu irmão né, era dez e pouco, eu tinha acabado de chegar lá. Aí o que aconteceu: um colega nosso foi comprar lanche pra ele né, ai nisso o dinheiro não foi nem meu, o ALEX que deu pra ele comprar e ele foi comprar e nesse que ele foi comprar não tinha e ele retornou. Ele retornou me dando o dinheiro na minha mão, sem eu entregar nada pra ele. Ele deu o dinheiro na minha mão e a viatura virou, só que eles me viram com o dinheiro. Quando eles chegou quem tinha recebido o dinheiro fui eu e eles não queriam nem parar o motociclista, eles vieram só ne mim. Saindo de lá, ele entrou na casa da minha tia, falando que a polícia tava prendendo. Aí nessa abordagem eles começaram a revistar a rua tudinho e próximo, a uns 50 metros, eles acharam um trenzinho de nada, tudo sujo, me colocaram na viatura, bateram em mim, me levaram lá na base da polícia, um desceu da viatura e entrou dentro da base da polícia, voltou para a viatura e me levou para o CISC. No CISC que eu dei esses R$ 10,00 (dez) reais pra eles, eles nem sabia que eu tava com esse aí; o EDUARDO é primo seu? Não, EDUARDO é um menino que morava lá na rua; ele que tava de moto? É. A polícia parou na frente dele. Ele desviou assim e foi pra casa da minha tia avisar; essa pedra de pasta base estava próximo do senhor? A uns 50 metros, perto do lixo, tudo suja, encardida; era sua ou não? Não, senhor; aqui fala que a polícia já tinha tentado várias vezes abordar o senhor e não conseguia. É isso mesmo? Eu nunca vi essas policias na minha vida; tinha outros policiais que tentaram te abordar? (sinalizou negativamente com a cabeça) La naquele lugar eu fui parado duas vezes. La em cima onde aconteceu o negócio lá, minha tia mora mais para baixo; você mora ali também? Não; Você mora onde? No condomínio da Avenida dos Trabalhadores; é longe dali né? E; você estava fazendo o que lá? Eu tava lá na minha vó; o senhor é usuário de entorpecente? Não; nunca usou? Não, eu já usei maconha só; você tem outra passagem? Quando eu era de menor; acusado de que? Eu não lembro; (...) você tem 19 (dezenove) anos? 18 (dezoito); não lembra do que você foi acusado? Eu não lembro do que eu fui acusado, mas eu lembro porque eu fui preso. Eu fui preso quando eu usava maconha e já fui preso uma vez quando eu tava indo pro mercado; acusado do que? Porque achou uma mulher com uma (indicando uma porçãozinha de droga); você trabalha com o que? Eu trabalhava num lava jato e ai eu coloquei a tornozeleira, ai eu comecei a trabalhar num lanche,

mas quando o homem descobriu que eu tava usando tornozeleira ele me mandou embora; você mora com os seus pais? Eu moro com a minha vó, meu vô, minha irmã e minha tia. Perguntas do Ministério Público: você está usando tornozeleira? (sinalizou positivamente com a cabeça); qual o crime? Esse daqui; (...) nesse processo aqui, você fugiu? Não eu fiquei de boa, eles chegaram cantando pneus, parou e mandou colocar a mão na cabeça e pegou só eu, não sei porque; os policiais encontraram droga na sua mão direita. (sinalizou negativamente com a cabeça); 08 (oito) pedrinhas de pasta base de cocaína. (Sinalizou negativamente com a cabeça) nada foi encontrado comigo, a única coisa que ele achou foi a 50 metros, uma pedrinha e eu faleis ‘esse negócio não tem nada a ver comigo’. E eles falaram: ‘então você tá preso agora', me algemou, pegou a viatura foi até a base da polícia, um desceu, entrou, depois voltou e me levou para o CISC; foi encontrado maconha também? Nada, comigo nada (...) até aparecer lá no CISC, ‘ (...) os policiais viram você recebendo R$10,00 (dez reais) de um rapaz de motocicleta? É, isso; do que era esses R$10 00 (dez reais) que você falou? Porque quando o guri foi comprar salgado pra ele, ele ia comprar um pra mim e um para o ALEX, meu primo, só que o dinheiro era dele, nem era meu. E na hora que a polícia abordou nos ele falou. ‘O dinheiro é meu, eu que mandei comprar’, só que a polícia prendeu só eu; então nessa época você tava almoçando lá na casa do seu vô lá? E, de vez em quando eu ia pra lá; então porque vocês estavam comprando salgado? Porque era 10 e pouco e a gente ia comer um salgado ué. Nem sempre eu almoçava lá, minha mãe sempre me dava R$10,00 (dez reais) que era o dinheiro do ônibus, pra ir e voltar, mas de vez em quando meu tio levava eu; sei. Os R$10,00 (dez reais) era pra comprar salgado? E, todo domingo a gente comprava. E quem apresentou esse dinheiro foi eu (...) ele só abordou eu porque ele viu o motoqueiro. Eu até entendo a reação de/e, de ali ser um lugar desse jeito e ele querer parar, só que ele tinha que ter consciência porque não foi uma coisa que aconteceu. Eu tinha que pagar por uma coisa que eu fiz, mas eu não tinha nada, nada ele achou comigo. Ele foi lá na base e eu tenho certeza que ele pegou esse negócio lá. Perguntas da Defesa: lá, no dia tinha alguma pessoa que viu os fatos? Tinha, tinha, mas não veio (...)”.
(Trecho do interrogatório do apelante, extraído da sentença - Id. 66018953 – p. 244/269).

A
testemunha Rodrigo Ribeiro Leite – Policial Militar
, em seu depoimento judicial declarou:

“(...) como é que foi isso daí RODRIGO? Vocês estavam fazendo rondas de rotina? Sim, a gente tava fazendo rondas lá de praxe e na rua, inclusive, essa boca de fumo tem lá, que é conhecida lá, a ‘boca da onça’ ela é na rua da Base do Pedregal, ela fica quase é numa outra esquina e lá já conhecido pelo tráfico de drogas, inclusive, a polícia civil já fez uma apreensão próximo da casa, várias drogas e armas, e o menino também já é conhecido da nossa guarnição e de outras guarnições; conhecido Como? Como traficante lá da área; como traficante? Como traficante da região. E foi isso mesmo, ao fazer a curva, o motoqueiro ao avistar a guarnição ele foi embora, ele deixou os R$ 10, 00 (dez reais) e na hora que eu fui, fizemos a abordagem nele tava a droga que ale ia entregar para ele e os R5510, 00 (dez reais) Ia na...; mas o motoqueiro estava ao lado do YGOR? Sim. Ele tava sentado um pouquinho mais pra cima do meio fio né; o YGOR? E o YGOR e o motoqueiro estava em cima da moto; e o motoqueiro vazou? E o motoqueiro vazou; aí vocês chegaram e o YGOR ficou sozinho? E, ele tava lá; foi encontrado o que com o YGOR? Que eu me recordo, doutor, porque eu não me recordo direito a quantidade, eu sei que foi pasta base e maconha com ele; mas em que lugar? Eu tenho que recordar pelo BO; mas estava com ele ou estava jogada próximo dele? Você sabe dizer? Eu não me recordo; tinha dinheiro? Tinha dinheiro; quanto o senhor lembra? Não, não me lembro; o senhor falou que ele é conhecido no bairro como traficante. Mas ele nunca foi preso? Já, ele tem outras prisões já, outras guarnições já fizeram a apreensão dele já. E lá também é mais difícil, eu acho que isso daí é serviço pra polícia civil né, porque a polícia militar chega na hora, faz a abordagem e as vezes não encontra nada, não pode fazer nada e tem de deixar ir embora. Mas aí a polícia civil fazendo um serviço mais; de investigação? De investigarão, a gente já tem fotos dele lá e de outros entregando droga para outras pessoas, mas isso daí já não tem como eu pegar essa prova e leva-o. Perguntas do Ministério Público: vocês viram o motoqueiro entregando o dinheiro? Sim, senhor; entendi. O motoqueiro chegou a receber a cocaína? Eu acredito que não. No exato momento em que ele estava passando o dinheiro pra ele, nós chegamos nessa hora, que ai nós fizemos a curva a eu já tava avistando ele entregando algo, ai ele olhou pra gente e saiu. Na hora que ele saiu não tinha como ir lá abordar ele, eram duas pessoas né. Aí abordamos só o guri; além desses R$ 10 00 (dez reais) ele tinha mais dinheiro? Eu acredito que tinha uns trocados, doutor. Eu não me recordo, mas eu acho que sim; o YGOR chegou a falar para vocês dos R$10.00 (dez reais)? Não, senhor, que eu me recorde não; o YGOR e’ conhecido por lá? Sim, senhor, como traficante; você já tinha abordado ele antes? Umas duas vezes e eu nunca encontrei; mas já viu fotos dele? Sim, pessoas falando lá, inclusive, faz pouco tempo que eu tô no Pedregal, doutor, eu tenho 06 (seis) meses que eu estou no Pedregal, só que eu já ouvia falar dele até antes, inclusive, porque eu sou do 3° Batalhão há muito tempo (...)”.
(Depoimento da testemunha Rodrigo Ribeiro Leite – Policial Militar, extraído da sentença - Id. 66018953 – p. 244/269).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela
testemunha Daniel Messias dos Santos – policial militar
, vejamos:

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor, dessa parte eu me recordo, no momento ele estava vendendo entorpecente para o motoqueiro né, ao avistar a guarnição, nós viramos a esquina meio rápido e o motoqueiro se evadiu do local, só que deixou cair a porção e uma pequena quantia em dinheiro; o entorpecente foi encontrado no chão? Isso, próximo dele? Quando a guarnição chegou ele jogou no chão; mas próximo? Isso; e o dinheiro o senhor falou quanto? Eu não me recordo o valor, mas tinha nota de dois, junto com a identidade; o senhor atua nessa região? Isso; nesse local em que ele foi abordado é conhecido como ponto de comércio de entorpecente? Sim, senhor. O pessoal da esquina lá já é conhecido das guarnições, porque eles tem esse ato de traficar lá nessa boca do lobo; você conhece o YGOR de outras passagens? Não; já ouviu dizer. Os outros policiais já comentaram alguma coisa dele? Sim, os outros policiais disseram que já conduziram ele em outras ocorrências anteriores; mas pelo mesmo crime? Pelo mesmo crime; tráfico também? Tráfico. Perguntas do Ministério Público: quais os entorpecentes que foram encontrados com ele? Eu me lembro só de pasta base mesmo. A gente faz muito boletim de ocorrência, então é muita coisa para lembrar assim; a gasta base estava próximo dele, no chão? Não, a gente viu a hora que ele dispensou a droga e conseguimos deter o mesmo; quando ele viu a polícia ele jogou o entorpecente? Urrum; aí vocês abordaram ele e o que ele falou para vocês? Eu não me recordo se ele falou alguma coisa. só chamou acho que a mãe dele, os familiares dele que moram ali por perto; ha quanto tempo que você está lotado no Pedregal? Hoje eu não estou mais no Pedregal, estou em outra base; mas quanto tempo você ficou lá? De 09 (nove) a 11 (onze) meses, mais ou menos; e nesse período que você ficou lá, você ouviu falar do YGOR? Geralmente, todos os que ficam na esquina lá estão envolvidos com o tráfico de entorpecente; mas denúncia específica dele você não recebeu? Não, não. Só num grupo de WhatsApp que a gente tem sobre as ocorrências e eu já vi ele de ocorrências passadas né; relacionada ao tráfico? É. O pessoal conduz né e tira foto do entorpecente e do conduzido e manda no grupo lá. Eu já vi nessa situação, nessa circunstância (...)”.
(Depoimento da testemunha Daniel Messias dos Santos – Policial Militar, extraído da sentença - Id. 66018953 – p. 244/269).

As
testemunhas Adonis dos Santos Vieira e Rodrigo Coelho Câmara Pimentel - investigadores de polícia
, em depoimento prestado em juízo, declararam:

“(...) o senhor se recorda de cumprir uma ordem de serviço da autoridade policial para proceder investigação na região do Bairro Pedregal onde reside o YGOR para investigar sobre o possível envolvimento dele com o tráfico ou com o uso de entorpecentes? Sim. O que o senhor se recorda e pode trazer para nós? Vocês fizeram um relatório né? Sim; o que você se recorda? Recordo que houve uma certa discordância entre o que ele dizia e o que as pessoas diziam. Que ele alegou que ele ia e ficava na casa do avô dele e, na verdade, o que nos foi falado ele tomava banho, coisa rápida e na maior parte do tempo dele, ele ficava lá nas proximidades, na companhia de suspeitos de droga e ele passava a ficar, com frequência, ali naquela região; vocês entrevistaram pessoas naquela região? Sim, várias pessoas próximas do local; você tem ideia de guantes? Bem umas 10 (dez) pessoas; e aí? O que e/as falaram a respeito do YGOR? O que ele fazia nesse bairro? E/e estava envolvido ou não com o tráfico de entorpecente? Que ele estava ali realmente, envolvido com essas mas companhias. Informar que eu vi ele vendendo eu não vi; não, eu estou falando as pessoas que você entrevistou? Ah! Sim. Muitas não falaram, mas deu a entender, pelo fato não querer se comprometer com a situação, ficou Clara essa situação. E outros já contou com outras palavras que leva a entender que... que é um menino que dá muito trabalho e que está ali sempre na companhia de pessoas que fazem a mercancia (...)”.
(Depoimento da testemunha Adonis dos Santos Vieira – Investigador de Polícia, extraído da sentença - Id. 66018953 – p. 244/269).

“(...) o senhor se recorda de cumprir uma ordem de serviço da autoridade policial para investigar o envolvimento do YGOR na prático do crime de entorpecente? (...) (sinalizou positivamente com a cabeça); o que o senhor se recorda da investigação? Quantas pessoas entrevistaram, o que falaram. Entrevistamos aproximadamente umas 10 (dez) ou 12 (doze) pessoas; certo! E aí os colaboradores informaram pra gente que ele tinha envolvimento ali no tráfico da região, porque ali tem um ponto lá que chama ‘boca do lobo' e essa ‘boca do lobo’ dá acesso ali tanto subindo como descendo na Macauá, e aí ele era, segundo essa informação era frenético o pessoal ficar ali, juntamente com ele, porque ele andava com má influência, pessoal que já tinha envolvimento com o tráfico na região e ficava naquele ponto estratégico lá, tanto que eles andavam com pequenas substâncias e qualquer coisa dispensavam para fugir do flagrante da polícia; e essas 10 (dez) pessoas que vocês entrevistaram todas foram unanimes em dizer? sim, mas o pessoal fala com medo, porque ali é um bairro muito crítico (...)”.
(Depoimento da testemunha Rodrigo Coelho Câmara Pimentel – Investigador de Polícia, extraído da sentença - Id. 66018953 – p. 244/269).

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o
enunciado n.º 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Observa-se, no caso dos autos, a perfeita sintonia entre os relatos das testemunhas, o que não deixa dúvida sobre a dinâmica dos fatos. Além disso, é sabido que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, e que é lícito ao julgador apreciar livremente a prova produzida extrajudicialmente, nos termos do art. 155 do CPP, em busca da verdade real, proferindo sua decisão, mas esta deve ser fundamentada.

Nesse sentido:

“Não se acolhe a tese de absolvição por falta de prova, quando os depoimentos das testemunhas demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório dos autos, que o Apelante, mediante vantagem, facilitava a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional. O julgador, respaldado no Princípio do Livre Convencimento Motivado, pode sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, de modo razoável e proporcional, realizar o recrudescimento da sanção basilar”.
(N.U 0000945-93.2014.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Outrossim, consta do relatório policial de Id. 66014043/66014044 - p. 86/90), o seguinte:

“(...) Senhor Delegado em cumprimento a ordem de serviço supracitada informamos que diligenciamos no bairro Pedregal, na Rua Macauá, como também nos arredores. Em entrevistas aos colaboradores que não quiseram se identificar com receio de represália, alegaram que o investigado possui o envolvimento com o tráfico de drogas e que o mesmo vivia na presença de indivíduos que são de má influência por trabalharem no tráfico de entorpecente na localidade.

Os entrevistados asseveraram que o investigado também não vivia com frequência na casa de seus parentes, mas sim na rua, só banhava na casa de seu avô Carlindo e caminhava para a esquina da “Boca de lobo”.

O local conhecido como “BOCA DO LOBO” se trata de uma esquina dessa mesma rua onde a mercancia de drogas é intensa. Local que era frisado pelos entrevistados por ser frequentado cotidianamente pelo investigado. E que a polícia costuma fazer rondas na localidade, mas quando começavam a aproximar do local os indivíduos dispersavam um dos outros e da droga para não chamara tanta atenção. (...)”.

Sobreleva-se destacar, que
o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).”
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Necessário destacar, ainda, que embora o apelante tenha negado as acusações em juízo, dizendo que o entorpecente não lhe pertencia, tais alegações encontram-se totalmente divorciadas das demais provas constantes dos autos, pois coadunam-se com a denúncia anônima recebida.

Assim, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenado, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos agentes policiais e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a quantidade de droga apreendida (01 (uma) porção de cocaína, com massa de 0,669 (sessenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,729 (um grama e setenta e dois centigramas)), que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa.

Portanto, não assiste razão ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343.06 c/c art. 61, inc. I, do CP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Ygor Rodrigues de Abreu
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021